Tribunal: TJDFT
Processo: 0729041-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729041-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO BANDEIRA, ANA ANGELICA DIAS LIMA BANDEIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Opção Serviços Médicos Ltda. contra a decisão que homologou o laudo pericial referente à apuração de haveres das sócias retirantes Ana Cláudia do Nascimento Bandeira e Ana Angélica Dias Lima Bandeira nos autos da liquidação de sentença n.o 0718726-03.2019.8.07.0018 (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal). Em contrarrazões, a primeira agravante (Ana Cláudia do Nascimento Bandeira) argumenta, em preliminar, a ocorrência de preclusão e inovação recursal. Da mesma forma, a segunda agravante (Ana Angélica Dias Lima Bandeira) argumenta, em preliminar, a ocorrência de preclusão. Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a preliminar de coisa julgada. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator